Tribunal: STF
Processo: HC 184830
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 542.013/CE. 
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi presa preventivamente, em 12.03.2019, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, juntamente com outros 27 denunciados; b) há excesso de prazo na formação da culpa, pois embora presa há mais de um ano até o momento sequer deu-se início à instrução processual; c) a decisão que decretou sua custódia cautelar é desprovida de adequada fundamentação, pois não descreve, de forma individualizada, a conduta atribuída a cada um dos corréus, bem como não estão presentes, outrossim, os requisitos legais autorizadores da medida extrema. 
    Requer, em suma, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar. 
    O pleito liminar foi indeferido em decisão monocrática proferida em 26.06.2020 (eDOC.17).
    O Juízo singular e o TJCE prestaram informações acerca do andamento processual do feito na origem (eDOC.14, eDOC.19 e eDOC.21). 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso dos autos, do que se depreende de consulta ao andamento da ação penal originária (autos 0006145-53.2019.8.06.0167), disponível no sítio eletrônico do TJCE por meio da senha disponibilizada no eDOC.15, a paciente, juntamente com outros 36 (trinta e seis) acusados tiveram a sua prisão preventiva decretada em 25.02.2019, por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, nos autos 0001203-12.2018.9.06.0167. Na sequência foi oferecida denúncia pelo parquet em 03.04.2019, a qual restou recebida pelo Juízo competente em 20.05.2019. 
    No momento, muito embora transcorrido 1 (um) ano do recebimento da denúncia o feito ainda aguarda a citação de alguns dos denunciados, não se tendo notícia do início da instrução processual quanto a nenhum dos corréus. Quanto ao ponto, registre-se ademais, que ao que tudo indica, nenhuma medida foi adotada pelo Juízo competente a fim de imprimir maior celeridade ao feito, que conta com inúmeros réus presos, como, v.g., eventual desmembramento de réus não encontrados, a fim de que, ao menos com relação aos demais, seja a instrução processual finalmente inaugurada. 
    Conquanto se reconheça complexidade das condutas apuradas, por certo a participação e grau de periculosidade de cada um dos 37 (trinta e sete) denunciados não é igual, a indicar a necessidade de uma avaliação individualizada da manutenção da medida extrema, sobretudo à vista da atual conjectura atual, de pandemia mundial, deflagrada pelo novo coronavírus. 
    No caso específico, a liberdade provisória da paciente foi indeferida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos : 
    “O caso vertente, trata-se de ação interposta em desfavor de 37 (trinta e sete) acusados pela prática de delitos de organizações criminosas previsto na Lei 12.850/13 e associação para o trafico de drogas, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de acusados. 
    A Ação Penal encontra-se aguardando a citação e defesa prévia de alguns acusados, tramitando nos limites da razoabilidade.
    Compulsando minudentemente os presentes fólios, verifica-se através da denúncia, que o suplicante encontra-se preso desde o dia 12/03/2019, sendo apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho “CV”, atuando com Jonas Rodrigues de Sousa no sentido de recolher e entregar a droga comercializada pelo filho, assim como ocultar a droga por ele fornecida, enterrando em sua própria residência ou em terrenos próximos, conforme interceptações acostadas aos autos, justificando, por demais a sua custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.” (eDOC.20)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente relata as circunstâncias que permearam a investigação que resultou na prisão da paciente, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção de sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário porque “os motivos ensejadores da custódia preventiva da requerente ainda persistem, razão pela qual a manutenção da sua clausura é medida que se impõe como forma de acautelar o meio social de suas maléficas ações.”
    Denota-se, assim, que o julgador parte de premissa invocando a existência de suficientes indícios de autoria e materialidade como razão de decidir, em total descompasso com a jurisprudência desta Corte, que no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “liberdade provisória” contida no art. 44 da Lei 11.343/2006.
    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:
     “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.
     A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém
    será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade da paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura da paciente MARIA JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA, salvo se presa por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Comunique-se o TJCE, outrossim, para ciência, encaminhando-lhes cópia da presente decisão. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente